Tribunal: STJ
Processo: 0454167-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053278 - SP (2025/0454167-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JHONATTAN VINICIUS ALVES DA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INDULTO NATALINO.
DECRETO N. 12.338/2024. SOMA DAS PENAS EM CASO DE
PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE
FRACIONAMENTO PARA ALCANÇAR APENAS A PENA
PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA QUE NÃO AUTORIZA AFASTAR
REGRA EXPRESSA DO DECRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
próprio, consoante a sistemática recursal aplicável, ressalvada a
possibilidade de concessão de ofício diante de flagrante ilegalidade.
O acórdão estadual manteve o indeferimento do indulto ao fundamento
2.
de que o
o do Decreto n. 12.338/2024 impõe o somatório das penas
art. 7
correspondentes a infrações diversas até
vedando o
25/12/2024,
fracionamento do cálculo para beneficiar apenas uma condenação; além
disso, a existência de condenações não patrimoniais afasta a incidência do
o, XV.
art. 9
A interpretação restritiva dos decretos de indulto não autoriza afastar
3.
regra expressa do próprio ato normativo; a literalidade do
o impõe
art. 7
observância à soma das penas e inviabiliza a concessão parcial.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA53921200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:13
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: bb67ee65-4ca4-4bb9-a880-afe26f000a43

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:13
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: bb67ee65-4ca4-4bb9-a880-afe26f000a43

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053278 - SP (2025/0454167-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JHONATTAN VINICIUS ALVES DA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INDULTO NATALINO.
DECRETO N. 12.338/2024. SOMA DAS PENAS EM CASO DE
PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE
FRACIONAMENTO PARA ALCANÇAR APENAS A PENA
PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA QUE NÃO AUTORIZA AFASTAR
REGRA EXPRESSA DO DECRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
próprio, consoante a sistemática recursal aplicável, ressalvada a
possibilidade de concessão de ofício diante de flagrante ilegalidade.
O acórdão estadual manteve o indeferimento do indulto ao fundamento
2.
de que o
o do Decreto n. 12.338/2024 impõe o somatório das penas
art. 7
correspondentes a infrações diversas até
vedando o
25/12/2024,
fracionamento do cálculo para beneficiar apenas uma condenação; além
disso, a existência de condenações não patrimoniais afasta a incidência do
o, XV.
art. 9
A interpretação restritiva dos decretos de indulto não autoriza afastar
3.
regra expressa do próprio ato normativo; a literalidade do
o impõe
art. 7
observância à soma das penas e inviabiliza a concessão parcial.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JHONATTAN VINICIUS ALVES
DA ROCHA contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão
habeas corpus
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo de Execução Penal n. 0022926-
75.2025.8.26.0041).
Documento eletrônico VDA53921779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: 04980c8c-679f-4052-ab30-63df90fb2aa1

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 4 anos, 1 mês e 19
dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes dos arts. 311, § 2o, III, 180,
,
caput
e 330 do Código Penal, e à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo
crime do
, do Código Penal.
art. 180, caput
Na execução penal, foi requerido indulto com fundamento no Decreto n. 12.338
/2024, sob o
o, XV, pleito indeferido pelo Juízo.
art. 9
A defesa interpôs agravo em execução penal, sustentando o preenchimento dos
requisitos do
o, XV, do Decreto n. 12.338/2024 e a possibilidade de concessão do
art. 9
indulto exclusivamente para o delito patrimonial sem violência, independentemente das
demais condenações.
O Tribunal
negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (e-
a quo
STJ fl. 68):

INDULTO. Decreto Presidencial no 12.338/24. Pedido de concessão de indulto
de pena. Pleito indeferido. Ausência de preenchimento dos requisitos legais.
RECURSO IMPROVIDO.

Na sequência, foi impetrado o presente
reiterando o pedido de
habeas corpus
concessão de indulto. O
não foi conhecido pela decisão ora agravada (e-STJ fls. 95
writ
/100).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta a desnecessidade de
revolvimento fático-probatório, porquanto a ilegalidade seria aferível de plano.
Defende o reconhecimento do indulto com base no
o, XV, do Decreto n.
art. 9
12.338/2024, destacando tratar-se de crime contra o patrimônio sem violência ou grave
ameaça e o preenchimento das condições do
§ 2o.
art. 12,
Defende a inaplicabilidade do
o do Decreto ao inciso XV, por ausência de
art. 7
requisito temporal, bem como a incidência do
do Código Penal, para permitir a
art. 119
extinção da punibilidade isoladamente por cada crime, e a vedação de criação judicial de
condicionantes ao indulto, conforme a ADI 5.874.
Afirma não haver concomitância com crime hediondo ou impeditivo e afasta a
incidência de regra temporal não prevista, salientando que o parágrafo único do
o só
art. 7
opera barreira quando houver crime impeditivo, o que não ocorre.
Documento eletrônico VDA53921779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: 04980c8c-679f-4052-ab30-63df90fb2aa1

Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo
regimental, com a concessão do indulto ao agravante nos termos do Decreto n. 12.338
/2024.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, "a", da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem
de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Ao examinar a matéria, o Tribunal de Justiça manteve o indeferimento de
primeiro grau com os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 8/15):
[...]
Observa-se, no caso concreto, que o reeducando, reincidente, cumpre pena por
2 execuções, tendo sido condenado a pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e
19 (dezenove dias) de reclusão, em regime inicial fechado, pois incurso nas
penas do artigo 311, §2o, inciso III, do
caput, e do
todos do
art. 180,
art. 330,
Código Penal (PEC no 0008895-84.2024.8.26.0041 Origem no 1534932-
23.2023.8.26.0228) e 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto,
pois incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal (PEC no 0017540-
98.2024.8.26.0041 - Origem no 0001053-45.2023.8.26.0540).
O
o do Decreto no 12.338/2024, esta
art. 7
belece que:
“Art. 7o Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as
penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25
de dezembro de 2024.
Documento eletrônico VDA53921779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: 04980c8c-679f-4052-ab30-63df90fb2aa1

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no
o, não será declarado o indulto ou a comutação de pena
art. 1
correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada
não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo”.
E o
o, inciso XV, do decreto em questão, prevê que:
art. 9
Art. 9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes,
condenadas:(...) “XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o
patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até
25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no
art.16 ou no
caput, inciso III, alínea “ b” , do Decreto-Lei no
art. 65,
2.848,de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, excetuada a necessidade
de reparação do dano nas hipóteses previstas no
§ 2o, deste
art. 12,
Decreto; ou”
Conforme se observa do artigo 7o, do referido decreto presidencial, as penas,
para fins de indulto, correspondentes a infrações diversas devem ser somadas
até
não se admitindo, assim, fragmentação do cálculo para se
25/12/2024,
beneficiar apenas uma das condenações, e raciocinar de forma contrária
estar-se-ia violando o texto normativo.
Há a considerar, ainda, que embora uma das condenações seja por crime
patrimonial sem violência ou grave ameaça (art. 180, CP), há também
condenação por crime do
§2o, III, e
ambos não patrimoniais,
art. 311,
art. 330,
de modo que incabível a concessão do Indulto pelo artigo 9o, XV, do Decreto,
como oportunamente lembrado pela douta Procuradoria Geral de Justiça.
[...]
Note-se, também, que ainda que o STF tenha afirmado, na ADI 5874, que os
decretos de indulto devem ser interpretados restritivamente, tal orientação não
autoriza afastar regra expressa do próprio decreto (art. 7o). A literalidade,
neste caso, reforça a necessidade de soma das penas e a impossibilidade de
concessão parcial, como lembrado pelo Ministério Público.
De tudo se vê, que o magistrado deu ao caso dos autos adequada solução, que
deve prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos.
[...]

Como visto, o entendimento das instâncias ordinárias está em consonância com
a disciplina dada pelo Decreto n. 12.338/2024 e não destoa da jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça, a teor dos precedentes cujas ementas seguem abaixo transcritas:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO E ROUBO.
EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 12.338/2024.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 7o E 9o, XV. SOMA DAS PENAS UNIFICADAS.
PRESENÇA DE CONDENAÇÃO POR CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE
AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO FRACIONADA DO
INDULTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53921779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: 04980c8c-679f-4052-ab30-63df90fb2aa1

1.O Decreto n. 12.338/2024 prevê, em seu
o, que, para a concessão de
art. 7
indulto e comutação, deve ser considerado o somatório das penas executadas
até
Não é cabível a análise fracionada das condenações, ainda
25/12/2024.
que uma ou mais delas, isoladamente, estejam enquadradas em alguma das
hipóteses do
o.
art. 9
2.No caso concreto, o paciente cumpre pena unificada superior a 23 anos de
reclusão, abrangendo condenações por furto e roubo, este último cometido com
violência ou grave ameaça. A presença dessa condenação impede o deferimento
do indulto mesmo em relação às penas pelos crimes patrimoniais sem violência,
nos termos do
o do Decreto.
art. 7
3.O entendimento das instâncias ordinárias encontra respaldo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a égide do
Decreto n. 11.846/2023, segundo a qual, diante de pena unificada, não é
possível aplicar o
o do decreto de forma fracionada.
art. 9
Precedentes.
4.Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.010.942/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
.
15/10/2025,
21/10/2025)

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO. DECRETO
N.
11.846/2023.
INDEFERIMENTO
DO
BENEFÍCIO
POR
NÃO
CUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. CONCURSO DE CRIMES.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Santa Catarina que desproveu agravo em execução penal, mantendo a
decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto com base no Decreto n.
11.846/2023.
2. O paciente cumpre pena total de 13 anos e 10 meses de reclusão, pela prática
dos crimes de tráfico e tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, para a concessão do indulto
natalino previsto no
o do Decreto n. 11.846/2023, devem ser consideradas
art. 2
apenas as penas indultáveis, isolando-se as penas correspondentes aos crimes
impeditivos. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal não admite
habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo
em casos de flagrante ilegalidade.
5. O Decreto n. 11.846/2023 determina que as penas correspondentes a
infrações diversas devem ser somadas para efeito de declaração do indulto,
não sendo possível a análise individualizada das penas.
6. O paciente não cumpre os requisitos objetivos para a concessão do indulto,
pois a soma das penas ultrapassa o limite estabelecido pelo Decreto.
7. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas
corpus de ofício.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA53921779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: 04980c8c-679f-4052-ab30-63df90fb2aa1

(HC n. 951.872/SC, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
.
17/12/2024,
23/12/2024)

EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846
/2023). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO REGRAMENTO.
MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES PENAIS. SOMATÓRIO DAS
PENAS.
PRÁTICA
DE
CRIME
COM
VIOLÊNCIA
OU
GRAVE
AMEAÇA.
ÓBICE.
BENEFÍCIO
INCABÍVEL
NA
ESPÉCIE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O Decreto n. 11.846/2023 é taxativo ao dispor no
o que "As
art. 9
penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da
declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023".
2. O inciso II do
o do referido Decreto prevê a concessão
art. 2
de indulto coletivo às pessoas "condenadas a pena privativa de liberdade
superior a oito anos e não superior a doze anos, por crime praticado sem
violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro
de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se
reincidentes".
3. Segundo o Decreto n. 11.846/2023, para a aplicação de indulto ao indivíduo
condenado pela prática de múltiplos crimes, é necessário se considerar o
somatório das penas, e não elas individualmente, para a averiguação de sua
adequação aos critérios objetivos estipulados pelo regramento.
4. O reeducando não se encaixa às hipóteses legais, tendo em vista que cumpre
pena privativa de liberdade de 24 (vinte e quatro) anos, 9 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, atualmente cumprindo
pena no semiaberto, por crimes de roubo circunstanciado, furtos simples e
qualificados, receptação e falsa identidade, superando os limites estipulados no
Decreto n. 11.846/2023.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 920.144/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
16/9/2024,
20/9/2024)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023). NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
DO
REGRAMENTO.
MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES PENAIS. SOMATÓRIO DAS
PENAS. PRÁTICA DE CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
ÓBICE. BENEFÍCIO INCABÍVEL NA ESPÉCIE. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Decreto n. 11.846/2023 é taxativo ao dispor no
o que "As
art. 9
penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da
declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023".
2. O inciso II do
o do referido Decreto prevê a concessão de indulto
art. 2
Documento eletrônico VDA53921779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: 04980c8c-679f-4052-ab30-63df90fb2aa1

coletivo às pessoas "condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito
anos e não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave
ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço
da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes"
3. Segundo o Decreto n. 11.846/2023, para a aplicação de indulto ao indivíduo
condenado pela prática de múltiplos crimes, é necessário se considerar o
somatório das penas, e não elas individualmente, para a averiguação de sua
adequação aos critérios objetivos estipulados pelo regramento.
4. O reeducando não se encaixa às hipóteses legais, tendo em vista que cumpre
pena privativa de liberdade de 24 (vinte e quatro) anos, 9 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, atualmente cumprindo
pena no semiaberto, por crimes de roubo circunstanciado, furtos simples e
qualificados, receptação e falsa identidade, superando os limites estipulados no
Decreto n. 11.846/2023.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 920.144/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
16/9/2024,
20/9/2024)

Mencione-se que a interpretação restritiva dos decretos de indulto não autoriza
afastar regra expressa do próprio decreto. No acórdão estadual consta, com razão, que “a
literalidade, neste caso, reforça a necessidade de soma das penas e a impossibilidade de
concessão parcial” (e-STJ fl. 15).
O que se aplica no caso é a observância fiel do
o do Decreto n. 12.338
art. 7
/2024, não a criação judicial de condicionante não prevista; ao revés, pretende-se afastar
condicionante expressa, o que não é possível.
Assim, não configurado, na espécie, constrangimento ilegal, a justificar a
concessão do
de ofício
writ
.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:45
Código de Controle do Documento: 04980c8c-679f-4052-ab30-63df90fb2aa1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0454167-5
HC 1.053.278 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00088958420248260041 00229267520258260041 15349323220238260228
229267520258260041 88958420248260041
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JHONATTAN VINICIUS ALVES DA ROCHA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JHONATTAN VINICIUS ALVES DA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485209425=40458@
2025/0454167-5 - HC 1053278 Petição : 2025/0125072-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:06:52
Código de Controle do Documento: BB76538E-7196-4F16-A442-61FDC7A543F6